Tribunal: TJBA
Processo: 0001578-54.2008.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001578-54.2008.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: PAULO CESAR RIOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, MARCELO SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Riachão do Jacuípe para pagamento de vencimentos de dezembro de 2004 e décimo terceiro salário proporcional. O embargante alega omissão quanto à análise da aplicação do art. 373, I, do CPC e quanto à aplicação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise do cumprimento do ônus probatório pelo autor de demonstrar o efetivo exercício da função no período reclamado; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da sucumbência recíproca em face da parcial procedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisou adequadamente a questão probatória, reconhecendo que incumbia ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. A análise do cumprimento do ônus probatório pelo autor decorreu naturalmente da comprovação do vínculo funcional e da ausência de prova de pagamento pelo réu.

4.
Não há omissão quanto à sucumbência recíproca, pois o acórdão foi expresso ao majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, aplicando corretamente o disposto no art. 85, §11, do CPC. A parcial procedência não acarreta automaticamente sucumbência recíproca quando decorre de pedidos distintos ou da limitação natural do direito pleiteado.

5.
O embargante busca nova apreciação da matéria já decidida, utilizando-se indevidamente dos embargos declaratórios para fins protelatórios, configurando manifesto caráter protelatório que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em face do manifesto propósito protelatório.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à rediscussão de matérias já decididas, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

2.
Configura-se o caráter protelatório dos embargos declaratórios quando utilizados para rediscutir questões já adequadamente analisadas no acórdão embargado, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 85, §11, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ED nº 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001578-54.2008.8.05.0211
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE
e como apelada
PAULO CESAR RIOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.